Tribunal: TJDFT
Processo: 0727511-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a hipossuficiência econõmica, em face da documentação acostada aos autos, o apelante faz jus à gratuidade de justiça.
2. Não cumprido o comando judicial de emenda à inicial, por mais de uma vez, o indeferimento da inicial, com a extinção do processo sem resolução do mérito, é medida que se impõe, nos termos dos artigos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC
3.Recurso conhecido e desprovido.